Tribunal: TJES
Processo: 0006729-64.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006729-64.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GEMILSON DE JESUS CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006729-64.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEMILSON DE JESUS CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO - RECURSO PROVIDO.
1 – Tendo em vista a necessidade de sanar erro material na ementa, publicada em discordância com o resultado do acórdão, deve ser conhecido o recurso de embargos declaratórios
ex officio
.

1 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006729-64.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GEMILSON DE JESUS CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos
ex officio
, contra o acórdão que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação, consoante a ementa que ficou assim redigida:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECEBIMENTO DE DENÚNCIA – CABIMENTO – PRESENTES A MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO PROVIDO.
1. Em análise detida verifico estarem presentes a materialidade e os indícios de autoria, razão pela qual se deve deflagrar a ação penal. Recurso Provido.

O Ministério Público, ao tomar ciência do julgamento (evento nº. 5260104), sustenta a ocorrência de erro material, eis que na ementa do acórdão restou consignado resultado diverso do v. acórdão.

Verifico merecer prosperar as alegações ministeriais, razão pela qual passo à sanar o erro material, de modo que, onde se encontra o acórdão no evento nº 5206837, deverá constar o que segue:

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUIR O PAGAMENTO DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos, apenas para sanar o erro material, nos termos acima expostos.

É como voto.

1 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.